Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA NO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. REDUÇÃO DA ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial irrelevante para a solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. "O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017).
3. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser assegurado pelo paciente configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de extrema desvantagem, de modo que deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar devidamente prescrito por médico responsável pelo segurado de plano de saúde, uma vez que viola as disposições contidas no artigo 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A frustração decorrente da redução do tratamento médico domiciliar, por si só, não tem o condão de causar abalo psicológico de grande repercussão, apto a caracterizar danos de ordem moral, sobretudo quando inexistente previsão contratual assegurando a prestação do referido serviço.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.